Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739333-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. EXCESSO DE CÁLCULO. SELIC NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS NÃO CABÍVEIS. 1. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 2. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de juros de mora. Para que não ocorra juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 3. Não são devidos honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação quando o excesso de execução é diminuto em relação ao crédito correto, caracterizando a sucumbência mínima, a teor do parágrafo único do art. 86, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, § 3o, inciso I, § 4o, inciso III, § 6o e § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa atualizado. Aponta a inobservância ao Tema 1.076 do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 60234111). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, § 3o, inciso I, § 4o, inciso III, § 6o e § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora diante da especificidade do caso concreto concluiu que: Neste caso, verificado que o tema em que o agravante se sagrou vencedor foi o da forma de se calcular a Selic, e tendo em conta que a diferença decorrente é de apenas R$ 2.314,69 (dois mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), inferior a dez por cento (10%) do crédito reconhecido como devido, que é de R$ 27.990,87 (vinte e sete mil e novecentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) (ID no 14625732 dos autos de origem), ocorreu sucumbência mínima, o que não autoriza a fixação de honorários, a teor do parágrafo único do art. 86, do CPC. Dessa forma, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, mas deixando de fixar honorários, ante a sucumbência mínima, consoante o parágrafo único do art. 86, do CPC (ID 5681015). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, considerando a existência de situação específica no caso em tela (distinguish), inaplicável o Tema 1.076/STJ, por ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005